Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Apelação cível. Sentença terminativa. Emenda tardia.
Desatendida a ordem de emenda no prazo concedido pelo Juízo a quo, justifica-se o indeferimento da inicial. A sentença terminativa não fica desautorizada pela emenda que a sucedeu.